Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600155-90.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ELEIÇÕES
2026.
REGISTRO DE PESQUISA ELEITORAL.
REQUISITOS FORMAIS. PRAZO PARA
COMPLEMENTAÇÃO. ILEGALIDADE DA
SUSPENSÃO
DA
DIVULGAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO: RESOLUÇÃO TSE Nº
23.600/2019, ART. 2º, IX E § 7º-C.
CONCLUSÃO: REFERENDO DA LIMINAR.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra
decisão
judicial
que
suspendeu
a
divulgação
de
pesquisa
eleitoral
por
suposta ausência de requisito formal no
registro.
2.
Alegada
ilegalidade
da
decisão,
porquanto
a
complementação
da
informação faltante seria permitida em
prazo adicional, nos termos da Resolução
TSE nº 23.600/2019.

Num. 44868148 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:38:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014381254900000043804023
Número do documento: 26033014381254900000043804023
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 16:56:44
3. Deferimento de liminar para suspender a
decisão impugnada, submetida a referendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a decisão judicial que suspendeu a
divulgação da pesquisa eleitoral, em razão
da ausência de documento obrigatório no
momento do registro, é ilegal, considerando
a existência de prazo adicional para a
complementação da informação, conforme
previsto no art. 2º, § 7º-C, da Resolução
TSE nº 23.600/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE nº 23.600/2019, em
seu art. 2º, IX, estabelece os requisitos para
o registro de pesquisas eleitorais, incluindo
a declaração do profissional de Estatística
responsável.
6. O § 7º-C do mesmo artigo prevê prazo
adicional
de
3
(três)
dias
para
a
complementação da informação prevista no
inciso IX, após o prazo inicial para
divulgação da pesquisa.
7. A decisão impugnada, ao suspender a
divulgação da pesquisa antes do término do
prazo para complementação, violou o
disposto na Resolução TSE nº 23.600/2019,
configurando ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Referenda-se a liminar.
Tese de julgamento: 1. É ilegal a decisão
judicial que suspende a divulgação de
pesquisa
eleitoral
por
ausência
de
documento obrigatório no momento do
registro, quando ainda não expirado o prazo
adicional
para
complementação
da
informação, previsto no art. 2º, § 7º-C, da
Resolução TSE nº 23.600/2019.
_________

Num. 44868148 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:38:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/

Inteiro teor:
30/03/2026
Número: 0600155-90.2026.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 23/03/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível nº 0600155-90.2026.6.16.0000, com pedido de
liminar, impetrado por Neobe Gestão e Serviços Ltda. em face das Exmas. Sras. Dras. Sandra
Bauermann e Adriana de Lourdes Simette - Juízas Auxiliares que nos autos de Representação nº
0600139-39.2026.6.16.0000, proposta pelo partido Democracia Cristã - DC em face da ora
impetrante, suspenderam a divulgação da pesquisa nº PR-01340/2026, no dia 23/03/2026, em razão
de vício formal relacionado à declaração do responsável técnico, prevista no art. 2º, IX, da
Resolução TSE nº 23.600/2019, com redação dada pela Resolução nº 23.747/2026 (Requer: a
concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos da
decisão proferida nos autos nº 0600139-39.2026.6.16.0000, permitindo a divulgação da pesquisa
eleitoral registrada sob nº PR-01340/2026, tendo em vista a presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora; ao final, seja concedida definitivamente a segurança, confirmando-se a liminar
para assegurar o direito da impetrante de divulgar a pesquisa eleitoral registrada sob nº PR-
01340/2026, afastando em definitivo os efeitos da decisão que determinou sua suspensão).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NEOBE GESTAO E SERVICOS LTDA (IMPETRANTE)
DORACI VANZ (ADVOGADO)
ANDRE LUIZ SOARES (ADVOGADO)
JOAO PEDRO SANSAO (ADVOGADO)
27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARANA (LITISCONSORTE PASSIVO)
DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE (AUTORIDADE
COATORA)
DRA. SANDRA BAUERMANN (AUTORIDADE COATORA)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44868148
30/03/2026
14:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44868148 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:38:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014381254900000043804023
Número do documento: 26033014381254900000043804023
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 16:56:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.112

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600155-90.2026.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
IMPETRANTE: NEOBE GESTAO E SERVICOS LTDA
ADVOGADO: DORACI VANZ - OAB/SC14511
ADVOGADO: ANDRE LUIZ SOARES - OAB/SC53147
ADVOGADO: JOAO PEDRO SANSAO - OAB/SC59634
AUTORIDADE COATORA: DRA. SANDRA BAUERMANN
AUTORIDADE COATORA: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ELEIÇÕES
2026.
REGISTRO DE PESQUISA ELEITORAL.
REQUISITOS FORMAIS. PRAZO PARA
COMPLEMENTAÇÃO. ILEGALIDADE DA
SUSPENSÃO
DA
DIVULGAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO: RESOLUÇÃO TSE Nº
23.600/2019, ART. 2º, IX E § 7º-C.
CONCLUSÃO: REFERENDO DA LIMINAR.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra
decisão judicial que suspendeu a divulgação de pesquisa eleitoral por
suposta ausência de requisito formal no
registro.
2.
Alegada ilegalidade da decisão, porquanto a complementação da
informação faltante seria permitida em
prazo adicional, nos termos da Resolução
TSE nº 23.600/2019.

Num. 44868148 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:38:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014381254900000043804023
Número do documento: 26033014381254900000043804023
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 16:56:44
3. Deferimento de liminar para suspender a
decisão impugnada, submetida a referendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a decisão judicial que suspendeu a
divulgação da pesquisa eleitoral, em razão
da ausência de documento obrigatório no
momento do registro, é ilegal, considerando
a existência de prazo adicional para a
complementação da informação, conforme
previsto no art. 2º, § 7º-C, da Resolução
TSE nº 23.600/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE nº 23.600/2019, em
seu art. 2º, IX, estabelece os requisitos para
o registro de pesquisas eleitorais, incluindo
a declaração do profissional de Estatística
responsável.
6. O § 7º-C do mesmo artigo prevê prazo
adicional
de
3
(três)
dias
para
a
complementação da informação prevista no
inciso IX, após o prazo inicial para
divulgação da pesquisa.
7. A decisão impugnada, ao suspender a
divulgação da pesquisa antes do término do
prazo para complementação, violou o
disposto na Resolução TSE nº 23.600/2019,
configurando ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Referenda-se a liminar.
Tese de julgamento: 1. É ilegal a decisão
judicial que suspende a divulgação de
pesquisa
eleitoral
por
ausência
de
documento obrigatório no momento do
registro, quando ainda não expirado o prazo
adicional
para
complementação
da
informação, previsto no art. 2º, § 7º-C, da
Resolução TSE nº 23.600/2019.
_________

Num. 44868148 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:38:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014381254900000043804023
Número do documento: 26033014381254900000043804023
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 16:56:44
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.600/2019, art. 2º, IX e § 7º-C; Lei
nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR
em MS nº 8612, Rel. Min. LUIZ FUX, DJE
24/09/2015; STF, Súmula nº 267.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte referendou a liminar concedida, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 25/03/2026

RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Neobe Gestão e Serviços Ltda. em face da
decisão pela qual o Juízo Auxiliar das Eleições 2026, exercido pelas juízas Sandra Bauermann e
Adriana de Lourdes Simette, deferiu medida liminar postulada no bojo da representação nº
0600139-39.2026.6.16.0000.
Referidos autos foram formados a partir do ajuizamento, pela Comissão Provisória Estadual do
Democracia Cristã, de impugnação à pesquisa eleitoral nº PR-01340/2026, registrada pelo
impetrante, fundada em ausência de documento obrigatório, parcialidade nos cenários de
segundo turno, ausência de nomes relevantes que anunciaram pré-candidatura e ausência de
indicação dos links com as respectivas fontes de cada informação utilizada para formar o plano
amostral.
Na origem, foi deferida medida liminar para o fim de proibir a divulgação da pesquisa, com
fundamento na ausência de documento obrigatório.
Neste mandado de segurança foi deferida medida liminar "para o fim de suspender a eficácia da

Num. 44868148 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:38:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014381254900000043804023
Número do documento: 26033014381254900000043804023
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 16:56:44
decisão liminar proferida nos autos de representação nº 0600139-39.2026.6.16.0000 até a
prolação de decisão definitiva naqueles autos ou até o julgamento de mérito nos presentes",
sendo essa a decisão que se apresenta em mesa para fins de referendo, na forma do parágrafo
únido do artigo 30 do Regimento Interno.
É o relatório.

VOTO
Como relatado, houve uma impugnação à pesquisa eleitoral registrada sob nº PR-01340/2026, na
qual o juízo auxiliar concedeu medida liminar proibindo sua divulgação.
Essa decisão foi atacada mediante mandado de segurança, no qual esta relatora concedeu
medida liminar suspendendo a eficácia daquela, nos seguintes termos:
Autos de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) nº 0600155-90.2026.6.16.0000
IMPETRANTE: NEOBE GESTAO E SERVICOS LTDA
Representantes do(a) IMPETRANTE: DORACI VANZ - SC14511, ANDRE LUIZ
SOARES - SC53147, JOAO PEDRO SANSAO - SC59634

AUTORIDADE COATORA: DRA. SANDRA BAUERMANN, DRA. ADRIANA DE
LOURDES SIMETTE

RELATORA: TATIANE DE CÁSSIA VIESE
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Neobe Gestão e Serviços Ltda. em face da decisão pela
qual o Juízo Auxiliar das Eleições 2026, exercido pelas juízas Sandra Bauermann e Adriana de Lourdes
Simette, deferiu medida liminar postulada no bojo da representação nº 0600139-39.2026.6.16.0000.
Referidos autos foram formados a partir do ajuizamento, pela Comissão Provisória Estadual do Democracia
Cristã, de impugnação à pesquisa eleitoral nº PR-01340/2026, registrada pelo impetrante, fundada em
ausência de documento obrigatório, parcialidade nos cenários de segundo turno, ausência de nomes
relevantes que anunciaram pré-candidatura e ausência de indicação dos links com as respectivas fontes de
cada informação utilizada para formar o plano amostral.
Segundo consta da petição inicial, a decisão apontada como coatora vem a ser a que proibiu a divulgação da
pesquisa eleitoral. Consultando essa decisão (id. 44867138, fls. 38-43), a juíza auxiliar Adriana de Lourdes
Simette deferiu a liminar com sustentação nos seguintes fundamentos:
(...)
A controvérsia inicial consiste em verificar a regularidade do registro da pesquisa eleitoral à luz do requisito
previsto no art. 2º, inciso IX, da Resolução TSE nº 23.600/2019, que assim dispõem:
(...)
Para tanto, é necessário considerar a evolução normativa do dispositivo, especialmente quanto à alteração
promovida pela novel Resolução TSE nº 23.747/2026, que passou a exigir, além da identificação e
assinatura do responsável técnico pela pesquisa, como previsto na redação original do inciso, mas também:
i. O tipo de vínculo mantido com a entidade ou empresa responsável pela pesquisa;
ii. O compromisso de manter a documentação auditável exigida por esta Resolução; e

Num. 44868148 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:38:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014381254900000043804023
Número do documento: 26033014381254900000043804023
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 16:56:44
iii. A ciência de que a prestação de informação falsa ou a conivência com a divulgação de pesquisa
fraudulenta sujeitam o(a) declarante às sanções legais e profissionais cabíveis.
Tal alteração evidencia inequívoca opção regulatória do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de, ao incluir
no rol taxativo do art. 2º novos documentos indispensáveis para a regularidade do registro, reforçar o
controle prévio das pesquisas eleitorais, mediante a imposição de requisitos formais mais estritos destinados
a assegurar não só a identificação do responsável técnico, mas também a auditabilidade dos dados utilizados
e a efetiva responsabilização do profissional estatístico pela veracidade e consistência das informações
apresentadas.
Assim, à luz da evolução normativa da Resolução TSE nº 23.600/2019, especialmente após a alteração
promovida pela Resolução nº 23.747/2026, conclui-se que o art. 2º, inciso IX, consagra requisito essencial
de validade do registro da pesquisa eleitoral, cujo descumprimento compromete a sua regularidade desde a
origem.
Fixadas as premissas, no caso concreto, em sede de cognição sumária, entendo que estão presentes os
requisitos autorizadores da tutela de urgência.
Isso porque, verifica-se que a probabilidade do direito decorre da inobservância dos novos requisitos
obrigatórios previstos no art. 2º, inciso IX, da Resolução TSE nº 23.600/2019, especialmente quanto a
declaração assinada pelo profissional da qual conste o tipo de vínculo mantido com a empresa responsável
pela pesquisa, o compromisso de manter a documentação auditável exigida por esta Resolução e a ciência de
que a prestação de informação falsa ou a conivência com a divulgação de pesquisa fraudulenta sujeitam a(o)
declarante às sanções legais e profissionais cabíveis.
Nesse contexto ressalto que, muito embora apresentada declaração assinada pelo profissional responsável
pela pesquisa, os demais requisitos previstos pela nova redação do inciso não foram atendidos.
(...)
Como se percebe, em referido documento, embora assinado pelo profissional responsável pela pesquisa, não
constam as demais exigências previstas quanto à necessidade de indicação do tipo de vínculo mantido com a
empresa responsável pela pesquisa, o compromisso de manter a documentação auditável exigida pela
Resolução e a ciência de que a prestação de informação falsa ou a conivência com a divulgação de pesquisa
fraudulenta sujeitam a(o) declarante às sanções legais e profissionais cabíveis.
Assim, diante do não atendimento à regra trazida pela Resolução nº 23.747/2026, resta evidente a
plausibilidade do direito invocado pela ausência de pleno atendimento dos requisitos previstos no art. 2º, IX,
da Resolução TSE 23.600/2019.
Ademais, também constata-se o perigo de dano (periculum in mora), pela iminência de divulgação da
pesquisa (23/03/2026), o que pode ensejar a circulação de dados amparados em registro formalmente
incompletos, comprometendo a confiabilidade do levantamento.
Nesse cenário, a suspensão da divulgação até o exame definitivo da controvérsia mostra-se necessária para
preservar a integridade do sistema de controle das pesquisas eleitorais e evitar a difusão de informação
desacompanhada dos requisitos legais exigidos.
Argumenta o impetrante que a declaração exigida não foi juntada inicialmente "por incapacidade técnica do
sistema PesqEle mantido pela própria justiça eleitoral", que ainda não possuiria campo para tanto, dado se
tratar de alteração recentíssima na resolução aplicável, introduzida pela Resolução TSE 23747/2026.
Afirma que se manifestou nos autos de origem no sentido de que "o documento exigido ainda poderia ter
sido entregue em prazo vindouro, por força do Art. 2º, § 7º-C, da Resolução 23.600/2019", mas que a juíza
auxiliar "entendeu que não era o caso de reconsiderar imediatamente a sua decisão, e determinou abrir prazo
de 01 dia para a parte contrária daqueles autos se manifestar e posteriormente abrir vista ao Ministério
Público".
Faz considerações sobre o cabimento do mandado de segurança no caso concreto, afirma estar caracterizado
o direito líquido e certo à divulgação da pesquisa, dado se tratar de vício de natureza formal e, portanto,
sanável, bem como porque ainda havia tempo hábil para a regularização documental após a divulgação da
pesquisa, e reputa presente o perigo da demora, dado já ter sido ultrapassada a data em que a pesquisa
poderia ser divulgada - 23/03/2026.

Num. 44868148 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:38:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014381254900000043804023
Número do documento: 26033014381254900000043804023
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 16:56:44
Portanto, pugna pela "concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os
efeitos da decisão proferida nos autos nº 0600139-39.2026.6.16.0000, permitindo a divulgação da pesquisa
eleitoral registrada sob nº PR-01340/2026" e, ao final, a concessão definitiva da segurança.
Instrui a petição inicial com cópias dos autos de origem e com captura de tela com a qual
pretende demonstrar a inexistência de espaço, no sistema PesqEle, para a juntada da
documentação que foi a justificativa adotada na decisão impugnada para suspender a
divulgação da pesquisa.
Em síntese, é o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O mandado de segurança presta-se à tutela de direito individual, coletivo ou difuso, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, ameaçado ou lesado por ato ilegal ou
abusivo de autoridade. Apenas estes são os requisitos constitucionais para obter-se a
ordem de segurança (artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal).
Nessa linha, o mandamus deverá ter por objeto a correção de ato ou omissão decorrente de
ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente equiparado.
Na espécie, o ato apontado como coator vem a ser decisão da juíza eleitoral que, em sede
de representação, deferiu o pedido de concessão de medida liminar inaudita altera pars,
suspendendo a divulgação da pesquisa eleitoral registrada sob nº PR-01340/2026.
Essa decisão é recorrível, embora não o seja de imediato, como deflui da leitura do § 1º
do artigo 18 da Resolução TSE nº 23.608/2019, verbis:
Art. 18. (omissis)
§ 1º Não cabe agravo contra decisão proferida por juíza ou juiz eleitoral ou juíza ou juiz
auxiliar que conceda ou denegue tutela provisória, devendo a representada ou o
representado, para assegurar o reexame por ocasião do julgamento, requerer a
reconsideração na contestação ou nas alegações finais.
Portanto, nos autos tem-se, à evidência, hipótese de utilização do mandado de segurança
como sucedâneo recursal, o que somente se admite em situações de manifesta ilegalidade
ou teratologia da decisão.
A Lei nº 12.016/2009, que traz a disciplina infraconstitucional do writ, estabelece algumas
restrições para o seu manejo:
Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente
de caução;
II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III – de decisão judicial transitada em julgado.
No caso de decisões judiciais, o C. TSE já consignou o cabimento do mandado de
segurança apenas se preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) ausência
de recurso com efeito suspensivo que resguarde o direito líquido e certo; b) inexistência de
trânsito em julgado; c) teratologia da decisão imputada como coatora (Agravo Regimental
em Mandado de Segurança nº 8612, Acórdão de 11/06/2015, Relator(a) Min. LUIZ FUX,

Num. 44868148 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:38:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014381254900000043804023
Número do documento: 26033014381254900000043804023
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 16:56:44
DJE 24/09/2015).
Atualmente, a questão encontra-se plasmada na Súmula nº 22 daquela Corte,
estabelecendo que "Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível,
salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais", que se encontra em consonância
com a Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Não cabe mandado
de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição."
Nesse ponto, mister pontuar que a utilização do Mandado de Segurança para fins de
controle das decisões judiciais não sujeitas a recurso com efeito suspensivo deve ser vista
com cautela, pois não se pode olvidar que a restrição dos meios recursais disponíveis
decorre de opção legislativa; sob esse viés, a utilização desenfreada do mandamus para
criar recurso não previsto em lei ou para ampliar o escopo de recurso previsto implica
menosprezo pelas regras de direito processual e, em última análise, ao próprio
ordenamento jurídico, justificando-se apenas em situações excepcionais.
Importa destacar que não basta, para que uma dada decisão seja atacável pela via
mandamental, que dela não caiba recurso com efeito suspensivo; ela tem que derivar de
manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
Pois bem.
No caso em debate, na decisão inquinada a autoridade coatora ultrapassou os requisitos da resolução TSE nº
23.600/2019, baseando a liminar não na infringência a algum requisito formal da pesquisa, mas na falsa
percepção que teve do momento em que essa informação deveria ser disponibilizada.
Quanto à matéria, dispõe o artigo 2º da Resolução TSE 23600/2019, já com as alterações promovidas pela
Resolução TSE 23746/2026:
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no
Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da
divulgação, as seguintes informações (Lei nº 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e §
1º): (Redação dada pela Resolução nº 23.747/2026)
(...)
IX - nome da(o) profissional de Estatística responsável pela pesquisa, acompanhado de sua
assinatura com certificação digital e do número de seu registro no Conselho Regional de
Estatística competente, bem como declaração por ela(e) assinada, da qual constem o
tipo de vínculo mantido com a entidade ou empresa responsável pela pesquisa, o
compromisso de manter a documentação auditável exigida por esta Resolução e a
ciência de que a prestação de informação falsa ou a conivência com a divulgação de
pesquisa fraudulenta sujeitam a(o) declarante às sanções legais e profissionais
cabíveis; (Redação dada pela Resolução nº 23.747/2026)
(...)
§ 7º A partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia seguinte, o
registro deverá ser complementado, sob pena de ser a pesquisa considerada não registrada,
com os dados relativos:
(...)
§ 7º-C. A entidade ou empresa responsável pela realização da pesquisa terá um prazo
adicional de 3 (três) dias, contados a partir do término do prazo previsto no § 7º, para
a complementação, exclusivamente: (Incluído pela Resolução nº 23.747/2026)

Num. 44868148 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:38:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014381254900000043804023
Número do documento: 26033014381254900000043804023
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 16:56:44
I - da informação prevista no inciso IX do caput deste artigo; (Incluído pela Resolução
nº 23.747/2026)
[não destacado no original]
Portanto, em que pese o inciso IX do artigo 2º da Resolução 23600/2019 deva, em princípio, ser atendido
pela empresa responsável pela pesquisa por ocasião do registro, o § 7º-C prevê a possibilidade de essa
informação ser complementada até três dias depois do dia seguinte ao previsto para publicação da pesquisa.
Essa previsão é objetiva e não abre espaço para interpretações, de modo que a suspensão
da divulgação da pesquisa foi manifestamente ilegal e sua não reconsideração, após a
impetrante ter juntado, nos autos de origem, a documentação faltante, reforça o estado
de ilegalidade a que submetida a impetrante na origem.
Ainda, a se considerar que a pesquisa em questão já está apta para divulgação desde ontem, 23/03/2026,
sendo patente o risco de ineficácia da medida em caso de demora no atendimento.
Portanto, estando assente na atual redação da resolução aplicável que o prazo para
apresentação da documentação prevista no inciso IX do seu artigo 2º sequer expirou, tem-
se por relevantes os fundamentos da impetração.
Da mesma forma, o risco de ineficácia da medida é elevado, dado já se ter ultrapassado a
data em que a divulgação da pesquisa seria permitida.
Plenamente configurados a relevância dos fundamentos e o risco de ineficácia da medida,
o deferimento da medida liminar é de rigor.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, DEFIRO a medida liminar, na forma do artigo 7º, inciso III, da Lei
nº 12.016/2009 - Lei do Mandado de Segurança, para o fim de suspender a eficácia da
decisão liminar proferida nos autos de representação nº 0600139-39.2026.6.16.0000 até a
prolação de decisão definitiva naqueles autos ou até o julgamento de mérito nos presentes.
Intime-se.
Inclua-se o feito para referendo, para o que será levado em mesa na sessão de julgamento de amanhã,
25/03/2026, na forma do artigo 30, parágrafo único, do Regimento interno.
Referendada esta decisão:
(i) Notifique-se a autoridade coatora, com cópia integral deste feito, para que preste
informações em dez dias, na forma do artigo 7º, inciso I, da LMS.
(ii) Inclua-se como litisconsorte passiva a Comissão Provisória Estadual do Democracia
Cristã.
(iii) Cite-se a litisconsorte passiva para, querendo, manifestar-se em dez dias.
(iv) Com as informações e manifestações ou decorridos os prazos, vista ao Ministério Público Eleitoral para
parecer, com prazo de dez dias (artigo 12 da LMS).
(v) Com o parecer ou decorrido o prazo, voltem conclusos.

Num. 44868148 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:38:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014381254900000043804023
Número do documento: 26033014381254900000043804023
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 16:56:44
Curitiba, 24 de março de 2026.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Relatora

Pois bem.
Na minha ótica, há previsão na resolução de prazo adicional para a complementação das informações
previstas no inciso IX do seu artigo 2º, o qual sequer venceu até o momento, não havendo violação, por
parte do impetrante, de qualquer dos requisitos formais para que possa divulgar a pesquisa que foi
regularmente registrada.
Ainda, a destacar a questão do cabimento do mandado de segurança.
Em que pese haver alguma oscilação jurisprudencial, no âmbito deste Regional tem sido validada
essa via, excepcionalmente, quando a decisão atacada é manifestamente ilegal ou teratológica,
nos precisos termos da Súmula 22 do TSE, citada na decisão monocrática.
O ponto é o seguinte: algumas situações de fato que podem ocorrer durante as eleições e que
são decorrentes de decisões liminares dos juízos singulares, quando enquadradas naquelas
hipóteses, não podem aguardar o fluxo normal da representação, demandando solução imediata.
É exatamente a situação dos autos: a pesquisa, que já está em condições de ser divulgada, teve
sua publicização suspensa por uma irregularidade ainda não configurada, já que não decorrido o
prazo legal para apresentação do documento. A ilegalidade é manifesta e, em decorrência, o
mandado de segurança é cabível.
Por esses motivos, reputo ser o caso de referendar a decisão.
É como VOTO e é o que coloco para análise deste colegiado.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Relatora

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600155-90.2026.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - IMPETRANTE: NEOBE GESTAO E SERVICOS
LTDA - Advogados do(a) IMPETRANTE: DORACI VANZ - SC14511, ANDRE LUIZ SOARES -
SC53147, JOAO PEDRO SANSAO - SC59634 - AUTORIDADES COATORAS: DRA. SANDRA

Num. 44868148 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:38:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014381254900000043804023
Número do documento: 26033014381254900000043804023
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 16:56:44
BAUERMANN, DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte referendou a liminar concedida, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, os juízes Osvaldo
Canela Junior, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2026